Tribunal: TJDFT
Processo: 0010363-09.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C PENSÃO POR MORTE. PRELIMINAR. CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARTILHA DA PENSÃO POR MORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. TERMO FINAL DA RELAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1723 DO CC/02.

1. Inviável conhecer de pretensão aventada somente em sede recursal, mormente diante da inobservância à exceção prevista no art. 1.014 do CPC/15, sob pena de caracterizar supressão de instância e ofensa ao contraditório.

2. O art. 1.723 do CC/02 apontou a prova da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, como requisito para estipular os limites que permitam atribuir direitos a uma união de fato.

3. Os documentos que instruem os autos não demonstram que o relacionamento público, com a intenção de constituir família que o casal possuía, perdurou até a data do óbito do ex-companheiro, mas revelam que houve o rompimento dessa relação antes do evento fatídico.

4. É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC/15.

5. Apelação parcialmente conhecida e não provida.